Tribunal: TJPA
Processo: 0006473-44.2010.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO TENTADO ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR PELA TENTATIVA ? IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstancias, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e aplicou devidamente pena base em 10 (dez) anos de reclusão, não havendo que se falar em reforma se dentro dos parâmetros legais e proporcional aos fatos.Ausentes agravantes, atenuantes e causa de aumento de pena. Pela tentativa o magistrado reduziu a pena no patamar de 1/3 devidamente, considerando a gravidade do fato em que o acusado efetuou três tiros contra a vítima, a qual apenas não veio a óbito em decorrência do socorro de populares, assim, a pena restou fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
EDINALDO PEREIRA DA CUNHA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006473-44.2010.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO TENTADO - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR PELA TENTATIVA - IMPROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstancias, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta e aplicou devidamente pena base em 10 (dez) anos de reclusão, não havendo que se falar em reforma se dentro dos parâmetros legais e proporcional aos fatos.
Ausentes agravantes, atenuantes e causa de aumento de pena. Pela tentativa o magistrado reduziu a pena no patamar de 1/3 devidamente, considerando a gravidade do fato em que o acusado efetuou três tiros contra a vítima, a qual apenas não veio a óbito em decorrência do socorro de populares, assim, a pena restou fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
EDINALDO PEREIRA DA CUNHA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006473-44.2010.8.14.0051
R e l a t ó r i o

EDINALDO PEREIRA DA CUNHA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, c/c art, 14, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 26.11.2014 a vítima Pedro Jair Macedo da Silva trafegava em sua bicicleta quando foi atingido por uma motocicleta do acusado, fazendo com que ambos caíssem ao chão. Após a vítima tentou auxiliar o acusado, no entanto, este começou uma discussão e sacou um revólver e fez três disparos contra Pedro Jair que somente não faleceu em virtude do socorro prestado por populares.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Ednaldo Pereira da Cunha a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base para que seja fixada no mínimo legal e que seja aplicado o patamar máximo para redução da pena pela tentativa (2/3).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base para mais próximo do mínimo legal.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstancias, atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, mantenho
a pena base aplicada em 10 (dez) anos de reclusão
, não havendo que se falar em reforma se dentro dos parâmetros legais e proporcional aos fatos.

Ausentes agravantes, atenuantes e causa de aumento de pena. Pela tentativa o magistrado reduziu a pena no patamar de 1/3 devidamente, considerando a gravidade do fato em que o acusado efetuou três tiros contra a vítima, a qual apenas não veio a óbito em decorrência do socorro de populares, assim, a pena restou fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA